Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA DEMONSTRADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8.
I - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
II - Inviável a aplicação de causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância, quando foi quesitada aos Jurados, que não a reconheceram, bem como comprovada verdadeira coautoria.
III - Preserva-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como a superioridade numérica de autores, a quantidade de disparos e a premeditação.
IV - Escorreito o recrudescimento da pena-base diante dos maus antecedentes configura por sentença condenatória por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu no curso do feito. Precedentes.
V - As circunstâncias do crime merecem avaliação desfavorável, quando utilizada para tanto uma das duas qualificadoras reconhecida pelo Júri e demonstrado que o crime desencadeou diversos outros homicídios tentados e consumados na região ́.
VI - Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade quando utilizado fundamento que diz respeito somente ao corréu.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.